Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-11.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600368-11.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Abuso - De
Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600368-
11.2024.6.16.0051, que indeferiu a petição inicial da AIJE e julgou extinto o processo, sem análise
de mérito. ( Ação de Investigação Judicial Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada por Morretes Pode
Muito Mais, integrada pelos partidos/federações: Solidariedade, Federação PSDB Cidadania, PRTB,
PL, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 em
face de Sebastião Brindarolli Junior, Vitor Angelo Bertolin e Luiz Gonzaga Peres, alegando o
representante que está ocorrendo influência religiosa indevida exercida pelo pároco, em
associação direta com o abuso de poder político praticado pelo candidato à reeleição; O apoio do
pároco à candidatura do prefeito e o uso da imagem do líder religioso, com claros objetivos
eleitorais, constituem um abuso combinado de poder religioso e político; Em 21/09 o padre e líder
espiritual realiza discurso político-religioso para exaltar o candidato que apoia, depreciando seus
concorrentes no pleito; o padre falou que todos que discordam do prefeito-candidato são pessoas
maldosas e ruins.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MORRETES PODE MUITO MAIS
[SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES -
PR (RECORRENTE)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
LUIZ GONZAGA PERES (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VITOR ANGELO BERTOLIN (RECORRIDO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364555
03/02/2025
14:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44364555 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.156

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600368-11.2024.6.16.0051 – Morretes –
PARANÁ
Relator Originário: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Redatora Designada: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MORRETES PODE MUITO MAIS [SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES - PR
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863-A
RECORRIDO: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: VITOR ANGELO BERTOLIN
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: LUIZ GONZAGA PERES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
ABUSO
DE
PODER
RELIGIOSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO DE PODER
POLÍTICO OU ECONÔMICO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44364555 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que indeferiu a petição inicial de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, sob o
fundamento de que o abuso de poder de
autoridade religiosa não pode ser apurado de
forma autônoma.
2. A recorrente sustenta que o discurso proferido
por líder religioso teve o condão de influenciar
indevidamente o eleitorado em favor do
candidato à reeleição, configurando abuso de
poder político sob a perspectiva religiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se
o abuso de poder religioso pode ser apurado
autonomamente como ilícito eleitoral na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral; e (ii)
estabelecer se os fatos narrados configuram
abuso
de
poder
político
ou
econômico,
justificando a abertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Superior Eleitoral firmou
entendimento de que o abuso de poder religioso
não constitui categoria autônoma passível de
apuração na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, sendo necessária sua vinculação a
outras formas típicas de abuso, como o poder
político ou econômico.
5. O abuso de poder político pressupõe o uso
indevido de cargo, função ou influência de
agente público, não se estendendo, segundo a
jurisprudência do TSE, a líderes religiosos que
não detenham autoridade estatal.
6. O abuso de poder econômico exige prova de
gastos eleitorais desproporcionais ou que
comprometam a igualdade do pleito, não sendo

Num. 44364555 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
suficiente a mera captação e divulgação de
discursos religiosos em campanhas eleitorais.
7. No caso concreto, embora a manifestação do
pároco em favor do candidato seja politicamente
reprovável, não há elementos suficientes para
enquadrá-la como abuso de poder político ou
econômico, pois inexistem provas de uso da
estrutura eclesiástica para favorecer a campanha
de forma indevida, de desvio de recursos
públicos ou de qualquer ingerência do candidato
na conduta do líder religioso.
8. Em observância ao princípio da legalidade e à
jurisprudência consolidada do TSE, é inviável a
reavaliação da tese de abuso de poder religioso
dissociado
de
outras
formas
de
abuso
expressamente tipificadas na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O abuso de poder
religioso não constitui categoria autônoma de
ilícito eleitoral, sendo necessária sua vinculação
ao abuso de poder político, econômico ou dos
meios de comunicação para ensejar a Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral.
2.
A
caracterização do abuso de poder político exige
demonstração do uso indevido de cargo, função
ou influência estatal, não se estendendo a
manifestações
de
líderes
religiosos
em
campanhas eleitorais. 3. A configuração do
abuso de poder econômico requer prova de
gastos desproporcionais ou que comprometam a
igualdade do pleito, não sendo suficiente a mera
utilização de discursos religiosos na propaganda
eleitoral.

Num. 44364555 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, §10; LC nº 64/1990, art. 22; Lei nº
9.504/1997, art. 41-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
537003,
Rel.
Min.
Rosa
Weber,
DJE
27.09.2018; TSE, REspe nº 8285, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 06.10.2020; TSE, RO nº
224193, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE 10.06.2021; TSE, RO nº 060387989, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE 04.08.2021; TSE,
AgR-AI nº 42531, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
16.09.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 30/01/2025

REDATORA DESIGNADA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Morretes Pode Muito Mais em face
da sentença proferida pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o
abuso de poder de autoridade religiosa não pode ser apurado de forma autônoma em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44161679), a Coligação Morretes Pode Muito Mais

Num. 44364555 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
sustentou, em síntese, que: a) o juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo sem a
devida análise do mérito, incorreu em grave erro de interpretação, desconsiderando a
clara associação entre o abuso de poder religioso e o abuso de poder político, que no
presente caso se encontra fartamente demonstrada; b) o que se sustenta nesta AIJE é
que o uso da autoridade religiosa foi claramente instrumentalizado pelo candidato à
reeleição, Sebastião Brindarolli Junior, para fins eleitorais, constituindo, dessa forma, um
abuso de poder político disfarçado pela influência de uma figura carismática religiosa; c) a
narrativa da petição inicial não foi superficial ao tratar dessa relação, mas destacou, com
provas robustas, tais como vídeos, gravações e atas notariais, que o pároco foi utilizado
como instrumento de campanha eleitoral, extrapolando sua liberdade de expressão e
atuação religiosa, ao promover explicitamente o candidato e associar os adversários ao
"mal" e à "maldade"; d) ao utilizar a equipe de campanha para filmar dentro da igreja, com
a presença de símbolos religiosos em destaque, e ao encerrar o vídeo com imagens do
número do candidato e logotipos de sua campanha, fica evidente que o ato foi
cuidadosamente planejado para capitalizar politicamente a influência religiosa do pároco
sobre os eleitores; e) a gravação promovida pela própria campanha do prefeito é prova
inconteste de que houve conluio entre o poder religioso e o político, visando influenciar de
maneira ilícita a escolha dos eleitores e desequilibrar o pleito em favor do primeiro
investigado; f) a repetição da conduta em mais de um vídeo, conforme destacado no
material probatório, evidencia que esta prática não foi um ato isolado, mas parte de uma
estratégia contínua de campanha, articulada pelos investigados, com o intuito de utilizar a
autoridade religiosa para fins eleitorais; g) a veiculação do vídeo, culminando com as
imagens do número e do logotipo de campanha do primeiro investigado, configura
claramente a captação ilícita de sufrágio, conforme tipificado no artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997; h) a presença da cruz e do altar de fundo nos vídeos, combinada com o
discurso do pároco, transforma o ato de votar em um ato de fé, sugerindo implicitamente
que a reeleição do recorrido é um dever religioso; e i) ao utilizarem a igreja e seus
símbolos para a gravação de vídeos, o candidato e sua equipe de campanha infringiram a
proibição do uso de bens comuns para propaganda eleitoral, bem como violaram o
princípio da igualdade entre os candidatos, nos termos do artigo 17 da Resolução TSE nº
23.610/2019. Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de
viabilizar o regular processamento da ação de investigação judicial eleitoral. Ao final,
pleiteou o reconhecimento do abuso de poder político sob a perspectiva religiosa, com a
consequente aplicação das sanções legais pertinentes.
Em sede de contrarrazões (ID 44161793 e ID 44161800), os recorridos aduziram que: a) o
recurso interposto apresenta defeito, pois não formula pedido de anulação da sentença
com o retorno dos autos à origem para a fase de instrução, razão pela qual não deve ser
conhecido; b) após análise preliminar comparativa entre a petição inicial e o recurso,
constata-se claramente a introdução de novos argumentos e elementos, configurando
violação ao princípio da não inovação recursal, o que resulta em seu não conhecimento;
c) inexiste comprovação que os recorridos se valeram de seus cargos para adentrarem ao
templo religioso ou para ganharem tratamento privilegiado; d) o vídeo acostado
demonstra o apoio do clérigo tão somente pelo candidato Brindarolli Júnior ser um homem
temente, professando a religião ali pregada; e) em momento algum o ato religioso foi
transformado em propaganda eleitoral ostensiva; f) o juízo de primeiro grau ressaltou que

Num. 44364555 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
o reconhecimento de abuso de poder religioso requer sua vinculação a outro tipo de
abuso, tentativa esta realizada pela recorrente apenas em sede recursal, sem, contudo,
efetivar tal demonstração, e g) não há comprovação de utilização de bem de uso comum
para fins de propaganda eleitoral, sendo essa questão suscitada apenas em sede de
recurso eleitoral. Ao final, pugnam pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que: a) os fatos narrados não se adequam à previsão legal contida
no art. 22 da LC 64/90; b) muito embora a realização de propaganda eleitoral no interior
da igreja possa configurar violação a outras regras, a sua utilização não configura, por si
só, abuso de poder político, mormente se não restar demonstrado que se franqueou a
entrada do candidato ao templo, em virtude de sua condição de agente público em
detrimento dos demais candidatos; c) não é possível se inferir que a gravação tenha se
dado em frente ao público frequentador daquele templo, mas, pelo contrário, a imagem do
pároco é compatível a qualquer entrevista, em ambiente isolado e horário previamente
agendados; d) não ficou demonstrada a repercussão da conduta no âmbito do pleito e sua
influência perante o eleitorado, para fins de albergar a procedência da ação de
investigação, mediante a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade, e e) não há que se sustentar a tese de captação ilícita de sufrágio, uma
vez que não houve qualquer menção a suposto oferecimento de vantagem ao eleitor com
o fim de obter-lhe o voto (ID 44174409).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 51ª Zona
Eleitoral - Morretes, por meio da qual a petição inicial da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação “Morretes pode muito mais” em face
de Sebastião Brindarolli Júnior, Vitor Ângelo Bertolin e Luiz Gonzaga Peres foi
indeferida, ao argumento da impossibilidade de apuração do denominado “abuso
de poder religioso” de forma autônoma, dissociado de outras formas típicas de
abuso.
A recorrente insurge-se afirmando que o discurso proferido pelo padre de
Morretes, muito além de expressar o seu apoio aos candidatos à reeleição, foi
“orquestrado e promovido como parte de uma estratégia política elaborada pelo
candidato à reeleição” e teve o condão de associar “diretamente a liderança

Num. 44364555 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
religiosa ao processo de tomada de decisões políticas no município” e realizar
uma coerção moral e espiritual, influenciando indevidamente no pleito, o que
configura abuso de poder de autoridade religiosa.
Defende que não se trata de abuso de poder religioso isolado, mas sim
entrelaçado com o abuso de poder político, sendo cabível a sua apuração por
meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
O d. Relator propõe o provimento do recurso, apontando a existência de indício
suficiente para o recebimento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
consistente nas “manifestações do pároco em ambiente religioso”, comprovadas
por meio da juntada de vídeos e ata notarial.
É certo que os elementos constantes na petição inicial são suficientes para
demonstrar a ocorrência dos fatos narrados na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. Os fatos, aliás, restaram incontroversos após a apresentação das
contrarrazões ao presente recurso, nas quais nenhum dos recorridos negou a
realização do discurso ou o seu conteúdo.
Eventual instrução probatória serviria para se perquirir as circunstâncias em que
o discurso se deu, seu alcance e sua relevância, a fim de se verificar a gravidade
da conduta, não apenas em seu aspecto qualitativo, mas também quantitativo.
A questão que se coloca neste momento processual restringe-se unicamente ao
enquadramento dos fatos, em tese, em uma das hipóteses de abuso de poder
previstas na legislação eleitoral. É sabido que as ações eleitorais são demandas de
fundamento vinculado, de modo que, não havendo descrição fática que se amolde
aos ilícitos eleitorais que ensejam a propositura da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, a demanda não merece prosperar.

Num. 44364555 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
Nesse ponto, o bem fundamentado voto do d. Relator considera que “[e]mbora o
abuso de poder político esteja tradicionalmente ligado à atuação de agentes
públicos, ele pode ser praticado por particulares que detêm poder de influência,
em especial quando suas ações guardam relação com o processo político-
eleitoral”, dentre os quais estariam os líderes religiosos quando se utilizam da sua
autoridade moral e espiritual para influenciar indevidamente o eleitorado.
Conclui que “líderes religiosos, comunitários, empregadores ou qualquer outro
agente que exerça tal influência indevida também podem incorrer em abuso de
poder político, desde que demonstrada a gravidade e o impacto de sua conduta”.
A tese, portanto, não defende a existência do abuso de poder religioso como uma
figura autônoma ou independente, mas sim como uma expressão do abuso de
poder de autoridade previsto no art. 14, §10, da Constituição Federal, e é
defendida por abalizada doutrina.
Fávila Ribeiro já alertava acerca da necessidade de se atentar para todas as
formas de exercício - e abuso - de poder passíveis de influenciar indevidamente
no pleito, defendendo que
o sentido literal das normas não é capaz de inibir o sentido amplo da ilicitude
eleitoral, sendo aplicáveis as sanções previstas para abusos de todo e qualquer
tipo de poder prevalecendo o saudável e consagrado princípio de
hermenêutica de que o espírito sobreleva à forma, subordinando-se os meios
aos fins, ou seja, a letra da lei deve ser entendida harmonizada com os
aspectos teleológicos explicitados.
(Abuso de poder no direito eleitoral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998.
p.51)

Luiz Carlos Gonçalves trata especialmente da autoridade religiosa, asseverando
que
Tradicionalmente se entendia que o abuso do poder político supunha o

Num. 44364555 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
exercício de cargo, emprego, função ou atividade pública, detendo a pessoa,
portanto, parcela do poder estatal, excluindo do conceito pessoas que, em
instituições particulares, exercessem mando. Esse conceito tem sido mitigado
para incluir lideranças de partido político (que são instituições privadas) e de
igrejas (que, conquanto sejam instituições privadas, gozam de especial
proteção e favores do Estado).
(Direito Eleitoral. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 297)

Outros doutrinadores como Frederico Franco Alvim, Amilton Kufa e Maria
Cláudia Bucchianeri Pinheiro reconhecem a necessidade da atuação da Justiça
Eleitoral para coibir a indevida utilização do “privilégio religioso”, da
“ascendência espiritual” para influenciar o pleito. Cada um propõe uma
abordagem distinta, seja defendendo a figura autônoma ou o enquadramento da
conduta na figura do abuso de poder político.
Esses posicionamentos, embora pareçam mais consentâneos com o princípio
democrático e aderentes às constantes transformações que temos acompanhado
na realidade fenomênica, na qual se verifica uma grave crise nos poderes
constituídos e a ocupação cada vez maior de espaços de poder por outros atores
sociais, esbarram em duas questões técnicas importantes: no conceito de
autoridade adotado pela doutrina e pela jurisprudência e na impossibilidade de
interpretação extensiva da normas que tem o condão de restringir direitos
fundamentais.
Frederico Franco Alvim alerta que
(...) a identificação do abuso religioso com o abuso de autoridade, ao menos
por ora, enfrenta importantes empecilhos.
Em primeiro lugar, tem-se o fato de que o termo “autoridade” parece ser
usado como sinônimo de poder político, máxime quando se o compara com o
que inscreve o art. 14, §9º, da Constituição da República. Nessa linha, a
tendência jurisprudencial majoritária - e que teria de ser superada - caminha
no sentido de compreender a autoridade como ideia ligada à atividade da
Administração Pública.
(Abuso de Poder nas competições eleitorais. Curitiba: Juruá, 2019. p. 308)

Num. 44364555 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54

Rodrigo López Zílio, por sua vez, aponta que
(...) pode-se afiançar que existe uma tendência de rejeição quanto ao
reconhecimento de atos de abusos que não ostentem tipicidade na legislação
eleitoral, ou seja, o TSE adota a linha intelectiva de que as denominadas
ações cassatórias somente são admitidas lastreadas em causas de pedir que
tenham previsão normativa expressa, acolhendo uma ideia de proteção do
princípio da legalidade para fins de imposição dessa gravosa restrição. Esse
entendimento, portanto, não acolhe a possibilidade de se reconhecer outras
hipóteses de abuso de poder não tipificados no ordenamento jurídico
brasileiro (v.g. abuso de poder sindical, coercitivo ou de cátedra).
(Manual de Direito Eleitoral. 10ª edição. São Paulo: Editora JusPodivm,
2024. p. 681/682)

Com efeito, essas barreiras têm se mostrado intransponíveis na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
No julgamento do Recurso Ordinário nº 537003, de relatoria da Min. Rosa
Weber, o TSE reconheceu que “a influência da religião na política e, na linha
inversa, da política na religião, é via de mão dupla que se retroalimenta,
reconhecidamente indissociável em diversas culturas” e acenou para a
possibilidade de
uma releitura do conceito de "autoridade", à luz da Carta Magna e da
teleologia subjacente à investigação judicial eleitoral, a revelar de todo
inadequada interpretação da expressão que afaste do alcance da norma
situações fáticas caracterizadoras de abuso de poder em seus mais diversos
matizes - as quais manifestam idênticas e nefastas consequências -, sabido
que a alteração semântica dos preceitos normativos deve, tanto quanto
possível, acompanhar a dinâmica da vida.

E de um possível reconhecimento de que “a extrapolação dessa ascendência
sobre os fiéis deve ser enquadrada como abuso de autoridade - tipificado nos
termos do art. 22, XII, da LC nº 64/1990”.

Num. 44364555 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
Contudo, quando efetivamente apreciou a tese, apesar do voto apresentado pelo
relator, Min. Edson Fachin, a Corte Superior rechaçou a possibilidade do
enquadramento da autoridade religiosa no conceito de autoridade. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. VEREADORA. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REUNIÃO REALIZADA NAS
DEPENDÊNCIAS DE UMA IGREJA. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO.
CABIMENTO DE AIJE EM FACE DE ABUSO DE PODER DE
AUTORIDADE RELIGIOSA, INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÇA
DE
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
OU
ECONÔMICO.
ENQUADRAMENTO DA AUTORIDADE RELIGIOSA DENTRO DO
CONCEITO GERAL DE AUTORIDADE PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64
DE
1990.
IMPOSSIBILIDADE. PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TESE REJEITADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Existentes outros mecanismos aptos a sancionar condutas irregulares
eventualmente perpetradas por instituições e líderes eclesiásticos no decurso
das campanhas eleitorais, resulta inviável a compreensão do abuso de poder
de autoridade religiosa como categoria ilícita autônoma, designadamente em
face da inexistência de alusão expressa no marco regulatório da ação de
investigação judicial eleitoral.
2. A prática do abuso de poder de autoridade religiosa, conquanto não
disciplinada legalmente, pode ser sancionada quando as circunstâncias do
caso concreto permitam o enquadramento da conduta em alguma das formas
positivadas de abuso, seja do poder político, econômico ou dos meios de
comunicação social.
3. Na espécie, não se verifica a presença de comportamento revelador de
abuso de poder, tendo em consideração a brevidade, o alcance limitado, o
caráter disperso e a ausência de elementos constritivos no teor do discurso
endereçado.
4. Recurso especial provido.
Agravo interno prejudicado.
(REspe nº8285, Min. Edson Fachin, DJE de 06/10/2020)

O entendimento vem sendo constantemente reiterado, consoante se infere dos
julgados nos seguintes processos: RO nº 224193, Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 10/06/2021; RO nº 060387989, Min. Sérgio Banhos, DJE de
04/08/2021; AgR-AI nº 42531, Min. Edson Fachin, DJE de 16/09/2021.

Num. 44364555 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
No caso dos autos, não obstante o teor político da manifestação do padre seja
evidente e reprovável e a realização da gravação no interior do templo religioso,
com utilização de sua estrutura, os elementos constantes dos autos não
demonstram, sequer indiciariamente, que tenha havido abuso de poder
econômico.
A igreja foi utilizada como palco para a realização do discurso, o que não implica
em grande repercussão econômica.
Houve evidente dispêndio de recursos financeiros por parte da campanha dos
recorridos para a captação da imagem, a edição do vídeo e a sua divulgação por
meio das redes sociais, porém nenhuma dessas despesas pode ser considerada
excessiva ou desproporcional no contexto de uma campanha eleitoral.
De igual forma, o discurso do padre foi explorado no âmbito da propaganda
eleitoral, sem a sua divulgação por meios de comunicação ou perfis de redes
sociais vinculados à Igreja, não havendo, assim, se falar em uso indevido dos
meios de comunicação.
Por fim, não há nenhum elemento que indique que os candidatos recorridos
tenham se utilizado dos poderes decorrentes de seus cargos para determinar ao
religioso que gravasse o vídeo com a manifestação de apoio ou para propagar por
canais públicos de comunicação. Não há, portanto, entrelaçamento do alegado
abuso de poder religioso com a figura do abuso de poder político.
Destarte, apenas em razão do respeito aos precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral, divirjo do d. Relator, considerando a inviabilidade jurídica da apuração
do alegado abuso de poder religioso.

Num. 44364555 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Redatora Designada

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

2.1 Admissibilidade Recursal
Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade encontram-se preenchidos:
o recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e com interesse jurídico evidente,
além de ser cabível na presente hipótese, dada a natureza da decisão recorrida –
sentença que extinguiu a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) sem análise de
mérito. Assim, o recurso deve ser integralmente conhecido.
As contrarrazões apresentadas pelos recorridos sustentam que o recurso deve ser
conhecido apenas parcialmente, alegando que a inclusão de novos fundamentos jurídicos,
como a captação ilícita de sufrágio e o uso indevido de bem de uso comum, configura
inovação recursal, restringindo o objeto recursal.
A Súmula 62 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que "os limites do pedido são
demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor". Essa diretriz impede que a análise de um recurso
seja limitada pela eventual alteração da capitulação jurídica atribuída aos fatos narrados
na petição inicial.
Na presente hipótese, os fatos narrados na inicial incluem: (i) a gravação de vídeos no
interior de um templo religioso; (ii) o discurso do pároco em apoio explícito ao prefeito-
candidato e críticas aos adversários; (iii) o uso de símbolos religiosos e de uma narrativa
religiosa associada à campanha eleitoral.

Num. 44364555 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
Esses fatos delimitam o objeto da ação e, consequentemente, do recurso, não havendo
extrapolação dos limites fáticos no que concerne à ampliação das teses jurídicas, como a
menção à captação ilícita de sufrágio. A tese recursal, nesse aspecto, é apenas uma
releitura jurídica permitida e não altera o cerne da controvérsia.
Assim, conheço o recurso eleitoral.
2.2 Juntada de documento novo
Com o recurso eleitoral o recorrente traz documento novo, da CNBB, intitulado "FAQ -
CNBB e Eleições Municipais 2024", alegando que ele foi obtido apenas em momento
posterior à propositura da petição inicial, argumentando que tal documento reforça os
fundamentos já apresentados, especialmente no que se refere à vedação do uso de
templos religiosos para propaganda eleitoral.
No entanto, essa justificativa não atende plenamente às exigências do art. 435, parágrafo
único, do CPC, que condiciona a admissibilidade de documentos apresentados em fase
posterior à demonstração clara do motivo que impossibilitou sua juntada no momento
oportuno.
O documento da CNBB é datado de antes da propositura da ação e estava disponível à
época, o que revela a ausência de impedimento concreto para sua apresentação inicial.
Assim, a juntada nesta fase processual, sem justificativa plausível, não pode ser admitida,
sob pena de violar os princípios da preclusão e da segurança jurídica.
2.3 Mérito Recursal
A Coligação Unidos por Morretes descreve que Sebastião Brindarolli Junior, então
candidato ao cargo de prefeito, foi beneficiado por condutas realizadas por Luiz Gonzaga
Peres, uma figura de destaque na comunidade local devido à sua liderança religiosa. O
pároco teria utilizado sua influência e o templo religioso para manifestar apoio à
candidatura de Sebastião Brindarolli Junior em eventos religiosos, com uso das falas do
pároco em favor do prefeito e então candidato à reeleição nas redes sociais. Tais
manifestações teriam ocorrido durante celebrações e encontros que reuniam muitos fiéis,
onde o pároco exaltava as qualidades do candidato, vinculando sua figura a valores
cristãos e sugerindo que seu apoio seria uma extensão dos preceitos da religião.
Essas declarações teriam sido registradas em vídeos e documentos apresentados pela
coligação, que também alega que os templos religiosos utilizados configuram bens de uso
comum, os quais foram explorados de forma indevida para beneficiar um candidato
específico. Além disso, eventos organizados pela comunidade religiosa sob liderança do
pastor teriam caracterizado captação ilícita de sufrágio, influenciando diretamente a
escolha de eleitores fiéis e comprometendo a isonomia do pleito.
2.3.1 Abuso de Poder Político e Religioso

Num. 44364555 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
O abuso de poder político, previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, ocorre
quando agentes utilizam indevidamente cargos, funções, ou qualquer forma de autoridade
para interferir na igualdade de condições entre os candidatos em um pleito. Esse conceito
abrange tanto o uso de recursos materiais ou humanos vinculados a funções públicas
quanto o emprego de influências institucionais ou simbólicas que possam desequilibrar a
competição eleitoral.
Para a configuração do abuso de poder político, são requisitos essenciais: (i) conduta
qualificada, que consiste em uma ação ou omissão capaz de conferir vantagem indevida a
determinado candidato; (ii) nexo causal, em que a conduta deve estar diretamente
vinculada ao cargo, à função ou à influência exercida, e a vantagem obtida precisa
interferir no equilíbrio do pleito; (iii) gravidade dos fatos, ou seja, o ato precisa ser grave a
ponto de comprometer a normalidade e a legitimidade da eleição, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Por sua vez, o abuso de poder religioso pode ser conceituado como a utilização da
autoridade, espaços ou práticas religiosas para manipular, de forma intencional, a
formação da vontade política dos fiéis, interferindo no processo eleitoral.
Trata-se de um desvio do papel espiritual ou comunitário da religião, em que o poder de
influência exercido pelos líderes religiosos ou pelas instituições religiosas é
instrumentalizado para favorecer determinada candidatura, violando os princípios da
igualdade de oportunidades, da liberdade de voto e da laicidade do Estado brasileiro.
Embora a legislação brasileira não preveja uma categoria autônoma para este tipo de
abuso, ele é usualmente associado a outras formas de abuso de poder, como o
econômico, político ou midiático, conforme disposto no art. 22, XIV, da Lei Complementar
nº 64/1990.
Para a configuração do abuso de poder religioso, é necessário atender a alguns requisitos
objetivos e subjetivos. Entre eles, destacam-se: (i) autoridade religiosa, ou seja, a
presença de uma liderança religiosa atuando em favor de um candidato; (ii)
instrumentalização da fé ou de espaços religiosos, como a utilização de templos, eventos
religiosos ou discursos de cunho espiritual para propaganda eleitoral ou para induzir
eleitores; (iii) capacidade de influência, que se refere à prova de que a autoridade
religiosa possui peso significativo na formação da opinião da comunidade, podendo afetar
a livre escolha dos eleitores; (iv) comprovação de que houve a prática de atos com
finalidade político-eleitoral; (v) existência de intencionalidade em manipular os fiéis ou
interferir na igualdade de condições entre os candidatos; (vi) gravidade e repercussão
relevante, comprometendo a liberdade de voto ou a normalidade e legitimidade das
eleições; e (vii) a vinculação do ato religioso a alguma modalidade já prevista de abuso de
poder, como o econômico, político ou midiático.
Exemplos típicos incluem a vinculação do voto a prêmios ou castigos divinos, o uso de
recursos materiais ou estruturas religiosas para promoção de candidaturas, e a realização
de eventos religiosos com vultuoso dispêndio econômico que não seja declarado na
prestação de contas.

Num. 44364555 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
Por outro lado, há situações que não configuram abuso de poder religioso, conforme
mencionado por José Jairo Barbosa[1] com base em julgados do Tribunal Superior
Eleitoral, por se enquadrarem no exercício legítimo de liberdades fundamentais, como a
liberdade de expressão e de manifestação de pensamento. Exemplos incluem: (i)
declarações públicas de apoio ou predileção por candidatos feitas por líderes religiosos,
desde que realizadas fora do contexto de cultos e sem o uso de recursos ou estruturas
religiosas; (ii) manifestações de candidatos em eventos religiosos que sejam restritas e
não causem desequilíbrio na disputa; e (iii) a veiculação de opiniões em veículos de
comunicação associados a entidades religiosas, desde que não haja exposição
desproporcional ou massiva em favor de determinada candidatura. A jurisprudência do
TSE reforça que, nesses casos, a influência, embora existente, não ultrapassa os limites
do que é constitucionalmente permitido.
Sobre os limites da liberdade de expressão de líderes religiosos, José Jairo Barbosa[2]
ensina:
“Ademais, é mister considerar que as liberdades fundamentais de expressão,
manifestação e informação também beneficiam líderes religiosos – de qualquer religião
ou crença –, que não devem ser impedidos de exprimir publicamente suas ideias,
opiniões políticas e mesmo predileção por candidatos. Essas liberdades são
constitucionalmente garantidas, ainda que as manifestações possam exercer algum tipo
de influência na formação da consciência política e determinar as opções eleitorais de
fiéis. A propósito, a Corte Superior Eleitoral já ressaltou ser “inegável que declarações
públicas de apoio ou predileção a determinada candidatura [realizadas por líder religioso]
estão resguardadas pela liberdade de manifestação assegurada constitucionalmente”,
sendo natural a tendência dos indivíduos a um alinhamento “a candidatos oriundos da fé
professada” (TSE – RO no 537003/MG – DJe 27-9-2018). O que não se pode tolerar é o
desvio de “poder religioso” manejado de modo intencional para manipular os fiéis e
interferir indevidamente no processo eleitoral, corrompendo os princípios e valores
democráticos que o regem. Existem restrições legais aplicáveis à atuação político-
eleitoral de entidades e autoridades religiosas, tais como as proibições de candidatos e
partidos receberem doação de “entidades religiosas” (LE, art. 24, VIII) e de veiculação de
propaganda de qualquer natureza em bens de uso comum (LE, art. 37).”
2.3.2. Da extinção prematura da AIJE
O presente recurso eleitoral foi interposto pela Coligação Morretes Pode Muito Mais
contra a sentença que extinguiu a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) sem
resolução de mérito, ao fundamento de que a petição inicial não teria demonstrado a
conexão entre o alegado abuso de poder religioso e o abuso de poder político.
A questão posta em julgamento consiste em verificar se a inicial apresentou elementos
mínimos para justificar a continuidade da AIJE, especialmente diante das manifestações
do pároco em ambiente religioso, e se a sentença de extinção antecipada do feito deve
ser cassada para viabilizar a produção de provas e o julgamento do mérito.
Da leitura da petição inicial, verifica-se que o recorrente narra fatos concretos que
configuram indícios de abuso de poder religioso relacionado ao poder político,
sustentando, em síntese, que: (i) o líder religioso, com autoridade sobre a comunidade de

Num. 44364555 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
fiéis, utilizou o ambiente da igreja para promover a candidatura de Sebastião Brindarolli
Junior, em discursos nos quais associou o candidato a valores morais e espirituais,
desqualificando adversários políticos; (ii) os atos foram gravados no interior da igreja, com
símbolos religiosos ao fundo, e amplamente divulgados em redes sociais, conferindo
maior alcance ao discurso religioso com conotação eleitoral; (iii) a postura do pároco,
associada à sua autoridade religiosa, teria o potencial de interferir no livre exercício do
voto, em razão do impacto emocional e moral de suas palavras sobre os fiéis.
Tais alegações foram acompanhadas de provas iniciais, como vídeos das manifestações
e ata notarial, as quais demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade dos fatos
narrados e justificam a continuidade da instrução processual.
A decisão de primeiro grau, ao extinguir a AIJE sem julgamento de mérito, fundamentou-
se na ausência de conexão entre o abuso de poder religioso e o abuso de poder político.
Contudo, tal entendimento não se sustenta diante do conjunto fático apresentado pelo
recorrente.
Embora a inicial não trate expressamente do abuso de poder político, entendo que os
fatos narrados também permitem, em tese, a configuração do abuso de poder de
autoridade, dada a influência espiritual e moral exercida pelo pároco sobre a comunidade
religiosa.
Como bem observa José Jairo Gomes, o abuso de poder religioso não possui categoria
autônoma na legislação eleitoral, devendo ser vinculado a uma das modalidades típicas
de abuso previstas no art. 22 da LC nº 64/1990, tais como o abuso de poder econômico,
político, de autoridade ou midiático. Nesse contexto, os fatos descritos na inicial
evidenciam que a atuação do pároco extrapolou os limites da liberdade de manifestação
religiosa e da liberdade de expressão, assumindo contornos de abuso de autoridade ao
instrumentalizar a fé e a confiança depositada pelos fiéis para promover interesses
eleitorais.
A liderança religiosa, em situações como a narrada, não exerce apenas um papel
espiritual, mas uma forma de autoridade moral que impacta a formação de escolhas
políticas dos fiéis. Assim, o abuso de poder de autoridade manifesta-se na utilização
dessa ascendência para interferir na liberdade de voto, especialmente quando associado
à promoção explícita de uma candidatura, como evidenciado nos vídeos apresentados,
gravados no interior do templo, com símbolos religiosos em destaque, e amplamente
divulgados para fins eleitorais.
Dessa forma, ao invés de excluir a análise jurídica baseada no abuso de poder político,
reforço que os fatos narrados na inicial podem ser examinados tanto sob a perspectiva do
abuso de poder político quanto do abuso de poder de autoridade, sem que isso
comprometa a delimitação fática da demanda. Afinal, como dispõe a Súmula 62 do TSE,
"os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte
se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor".
A sentença de primeiro grau, ao extinguir a ação por entender inexistente a relação entre

Num. 44364555 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
o abuso de poder religioso e o abuso de poder político, desconsiderou que a análise fática
admite a vinculação do abuso de poder religioso ao poder de autoridade, uma vez que
ambos compartilham o elemento de influência indevida sobre os eleitores. Essa
interpretação reforça a necessidade de continuidade da instrução processual, com o
objetivo de apurar a gravidade dos fatos e suas repercussões no equilíbrio do pleito.
No caso concreto, os fatos narrados e as provas iniciais indicam que, em tese, as
manifestações do pároco não foram atos isolados de liberdade de expressão religiosa,
mas sim parte de uma conduta potencialmente abusiva que beneficiou o candidato à
reeleição. A associação do discurso religioso a símbolos sagrados e a divulgação em
redes sociais demonstram a relevância eleitoral do ato, o que, em tese, pode configurar o
uso indevido de bem de uso comum e abuso de poder político.
Em ações eleitorais, indícios mínimos são suficientes para dar início à instrução, sendo a
fase probatória o momento adequado para confirmar ou afastar as alegações do autor. Ao
extinguir a ação prematuramente, o juízo a quo inviabilizou a produção de provas
necessárias para comprovar ou afastar o alegado abuso, impedindo o regular
processamento da AIJE, conforme dispõe o art. 22 da LC nº 64/1990.
O art. 22 da Lei Complementar 64/90 não delimita o agente a um candidato ou titular de
cargo eletivo, mas àquele que, em posição de influência ou autoridade, utiliza
indevidamente seu poder para interferir no processo eleitoral.
Embora o abuso de poder político esteja tradicionalmente ligado à atuação de agentes
públicos, ele pode ser praticado por particulares que detêm poder de influência, em
especial quando suas ações guardam relação com o processo político-eleitoral. Exemplos
incluem:
Líderes religiosos, que utilizam sua autoridade espiritual para induzir a escolha de um
candidato, associando-o a valores morais ou espirituais.
Empregadores ou líderes comunitários, que exercem influência indevida sobre
subordinados ou membros da comunidade para angariar apoio a uma candidatura.
Particulares ligados a agentes públicos, que, valendo-se de proximidade ou recursos
advindos de uma relação pública, praticam atos em benefício de candidaturas.
O TSE tem reconhecido, em diversos julgados, que o abuso de poder político não se
restringe à atuação de candidatos ou agentes públicos. Veja-se, por exemplo, o
reconhecimento de abusos praticados por líderes religiosos, em que a autoridade
moral e espiritual é utilizada indevidamente para influenciar o eleitorado. Exemplo: “A
utilização do discurso religioso como elemento propulsor de candidaturas, infundindo a
orientação política adotada por líderes religiosos, é conduta que, em determinadas
circunstâncias, pode caracterizar abuso de poder político em associação com a influência
religiosa” (TSE – RO nº 537003/MG, DJe 27-9-2018).
O abuso de poder político pode ser praticado por qualquer pessoa, e não apenas por

Num. 44364555 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
políticos ou candidatos.
A figura do abuso está associada ao uso indevido de uma posição de poder, influência ou
autoridade (seja pública, privada, religiosa ou moral) com finalidade eleitoral, afetando a
legitimidade e a igualdade do pleito.
Portanto, líderes religiosos, comunitários, empregadores ou qualquer outro agente que
exerça tal influência indevida também podem incorrer em abuso de poder político, desde
que demonstrada a gravidade e o impacto de sua conduta.
Em seu discurso aos fiéis, o padre expressamente manifesta seu apoio ao prefeito e
candidato à reeleição, dizendo que o prefeito se aconselhou com ele durante o mandato
quando estava diante de situações difíceis. Confira-se:
“e sempre o Junior está aqui falando comigo. As coisas quando apertam na prefeitura
‘vou correr para o Padre Luiz’ o padre luiz está aqui para ouvi-lo, para aconselha-lo, para
colaborar, porque este também é o meu dever. Eu trabalho com a promoção da vida, e
nada melhor do que um bom governo para promover a vida das pessoas no município.
Mas não tenho nada a reclamar do trabalho nesses quatro anos que se passaram. Por
isso é preciso trabalhar, é preciso falar, é preciso esclarecer, porque nem todas as
pessoas estão por dentro disso. Além do que, ainda tem a propaganda do contrário.
Aquelas pessoas maldosas que não ‘vê’ coisas boas que acontecem no município e tem
um olhar muito mal e acaba só olhando as maldades que existem e ruim que existem”
O abuso do poder político está demonstrado, prima facie, pelo emprego de influência
institucional do prefeito sobre o líder religioso, cuja influência sobre os fiéis a ponto de
desequilibrar o pleito eleitoral, deverá ser objeto de instrução probatória.
Portanto, ao contrário do que fundamentou o juiz de primeiro grau, salvo melhor juízo, a
inicial demonstrou de forma clara e suficiente os elementos mínimos para o
prosseguimento da AIJE, inclusive a relação entre o abuso de poder religioso e a
influência indevida no processo eleitoral, de forma que entendo que o referido abuso de
poder religioso não está dissociado do poder político no presente caso.
Em ações eleitorais, a busca pela verdade real e pela lisura do pleito deve prevalecer,
garantindo-se a apuração plena dos fatos alegados. Extinguir a AIJE sem permitir a
produção de provas viola o devido processo legal e também o interesse público na
preservação da igualdade e legitimidade das eleições.
Diante dos indícios apresentados na inicial e no recurso, a instrução processual é
imprescindível para apurar a gravidade dos fatos e seus reflexos no equilíbrio da disputa
eleitoral. Apenas com a produção probatória será possível aferir, com segurança, a
configuração ou não do alegado abuso de poder político relacionado ao poder religioso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela Coligação Morretes Pode
Muito Mais para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento da

Num. 44364555 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 14:04:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314044298500000043310213
Número do documento: 25020314044298500000043310213
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 14:59:54
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com a devida instrução processual e
produção das provas necessárias à apuração dos fatos narrados na inicial.
Curitiba, data e hora do sistema.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 20. ed., rev., atual. e reform. [2. reimp.]. Barueri [SP]: Atlas,
2024. eBook. p. 1318-1319.
[2] GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 20. ed., rev., atual. e reform. [2. reimp.]. Barueri [SP]: Atlas,
2024. eBook. p. 1316.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600368-11.2024.6.16.0051 - Morretes -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
REDATORA DESIGNADA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MORRETES
PODE
MUITO
MAIS
[SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CAIO
ALEXANDRO LOPES KAIEL - PR46863-A - RECORRIDOS: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR,
LUIZ GONZAGA PERES - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: VITOR ANGELO
BERTOLIN - Advogados do(a) RECORRIDO: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da redatora designada. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado do desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson e do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025